Tribunal: TJSP
Processo: 0006303-47.2010.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006303-47.2010.8.26.0562/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado SANDRA
MARIA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retificaram, em parte, o julgamento anterior, mantendo-se a rejeição dos
embargos de declaração, sem imposição de multa. VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006303-47.2010.8.26.0562/50000 -Voto no 46373
2
Embargos de Declaração Cível no 0006303-47.2010.8.26.0562/50000
Comarca de São Paulo
Embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Embargado SANDRA MARIA MACHADO
Voto no 46373
READEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL EM APELAÇÃO – Retorno à turma
julgadora – Tema no 698 do STJ – Embargos
protelatórios – Inocorrência – Multa afastada –
Rejeição mantida - Readequação ao que foi decidido
pelos C. Tribunais Superiores desnecessária.
Trata-se de embargos declaração opostos pela Prefeitura
Municipal de Santos contra acórdão de lavra do Des. Ângelo Malanga que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.
Os embargos (fls. 146/150) foram rejeitados pela 3a Câmara de
Direito Público por votação unânime (fls. 157/161). Por considerar protelatórios os
embargos condenou a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do CPC de 1973.
A Prefeitura Municipal de Santos apresentou recurso
especial (fls. 164/181). Contrarrazões ao recurso especial a fls. 192/199.
Os autos vieram para esta Turma Julgadora para que, se
necessário, readequasse seu acórdão ao que restou decidido no Tema no 698 do
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Diante do julgamento do Tema no 698 (Discussão quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006303-47.2010.8.26.0562/50000 -Voto no 46373
3
cabimento da aplicação de multa em Embargos de Declaração que visavam suprir o
requisito do prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos termos da
Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça), sob a sistemática dos recursos
repetitivos, pelo E. STJ, fixou-se a seguinte tese:
TEMA no 698 - “Caracterizam-se como protelatórios os
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo
rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”.
O V. Acórdão dos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados, com a imposição de multa, no percentual de 1% do valor causa, fica
modificado, adequando-se o julgamento anterior, para o fim de afastar a multa
aplicada, já que, à luz da tese vinculante acima transcrita, não se pode concluir que
sejam protelatórios.
Fica readequado o acórdão.
Por outro turno, não há falar em honorários advocatícios
recursais, eis que, quando da publicação da r. decisão recorrida, vigoravam as regras
previstas no CPC/73, a qual não previa sucumbência recursal.
Dessarte retifica-se, em parte, o julgamento anterior, mantendo-
se a rejeição dos embargos de declaração, sem imposição de multa.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica